Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746451-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0722619-79.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 213301288 dos autos originários). O agravante alega que a penhora deve observar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil preferencialmente, de modo que a gradação é instransponível e deve ser respeitada. Sustenta que a agravada não demonstrou o esgotamento das tentativas de constrição sobre os outros bens constantes no rol do artigo referido. Acrescenta que a penhora realizada nos autos originários é desproporcional e representa gravame excessivo. A análise perfunctória dos autos revela que as alegações supramencionadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator